Tribunal: TCU
Processo: 023.037/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessões de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da sra. Maria Gabriela Nogueira Gomes, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/10/2012 3.747,93 7/8/2012 3.747,93 7/4/2011 3.531,13 10/5/2010 0,58 8/11/2016 4.967,72 7/7/2010 3.270,35 7/12/2010 1.659,21 7/2/2013 3.980,30 7/8/2008 0,80 8/9/2011 13,93 10/9/2008 0,16 7/6/2016 4.967,72 8/9/2016 2.483,86 5/9/2014 4.202,37 8/5/2014 4.202,37 7/7/2015 4.464,17 8/5/2015 4.464,17 7/7/2016 4.967,72 5/12/2008 735,65 7/4/2016 4.967,72 8/9/2015 4.464,17 5/8/2011 3.531,13 7/10/2010 3.318,42 9/4/2012 3.747,93 8/1/2016 4.464,17 9/9/2010 3.318,42 7/10/2008 0,09 7/8/2014 4.202,37 7/10/2014 4.202,37 10/9/2008 2.942,58 23/6/2010 0,58 7/12/2011 1.766,56 9/11/2015 4.464,17 5/12/2008 2.942,58 5/8/2016 4.967,72 12/4/2010 0,58 7/12/2011 3.533,12 8/9/2016 4.967,72 5/12/2014 4.202,37 7/3/2013 3.980,30 8/7/2009 0,34 5/4/2013 3.981,03 7/6/2017 5.294,59 7/3/2016 4.967,72 10/8/2009 3.081,17 9/9/2010 0,12 8/5/2009 3.081,17 7/12/2009 1.540,59 8/9/2011 1.766,56 8/4/2015 4.464,17 7/7/2010 0,58 7/11/2013 3.981,03 7/4/2009 82,14 6/3/2009 0,34 7/8/2017 5.294,59 10/11/2008 0,52 8/5/2017 5.294,59 7/10/2009 0,04 7/2/2012 3.747,93 7/8/2015 4.464,17 10/5/2010 3.270,35 6/6/2014 4.202,37 7/11/2014 4.202,37 23/6/2010 3.270,35 6/7/2012 3.747,93 10/11/2008 2.942,58 10/9/2012 3.747,93 7/2/2011 3.531,13 11/2/2010 3.270,35 7/1/2011 3.318,42 9/8/2010 3.318,42 10/9/2009 3.081,17 7/12/2012 1.873,97 8/1/2010 3.081,17 7/6/2013 3.981,03 7/12/2015 4.464,17 8/9/2011 3.533,12 10/8/2009 0,34 8/1/2013 3.747,93 5/12/2014 2.101,19 9/9/2010 1.659,21 7/10/2011 3.533,12 22/7/2008 0,40 7/10/2013 3.981,03 9/1/2009 2.942,58 6/1/2017 4.967,72 7/10/2016 4.967,72 8/3/2010 3.270,35 8/1/2014 3.981,03 12/4/2010 3.270,35 11/2/2010 21,78 7/7/2017 5.294,59 6/5/2016 4.967,72 8/3/2010 0,58 8/9/2017 5.294,59 7/6/2011 3.531,13 7/12/2009 0,81 10/9/2008 735,64 7/2/2017 5.294,59 8/1/2015 4.202,37 8/5/2009 0,34 7/12/2016 4.967,72 6/2/2015 4.464,17 10/9/2009 0,46 7/2/2014 4.202,37 5/12/2008 0,98 6/3/2009 3.081,17 11/2/2010 0,80 7/4/2009 0,20 7/7/2011 3.531,13 8/9/2017 2.647,29 19/6/2009 0,34 5/7/2013 3.981,03 7/8/2008 2.942,58 8/11/2012 3.747,93 6/1/2012 3.533,12 8/5/2013 3.981,03 16/11/2009 3.081,17 16/11/2009 0,98 12/3/2014 4.202,37 7/7/2014 4.202,37 22/7/2008 686,60 9/1/2009 0,89 7/10/2015 2.232,08 7/10/2015 4.464,17 7/4/2009 3.081,17 8/6/2012 3.747,93 9/2/2009 0,75 8/1/2010 0,98 7/12/2010 3.318,42 7/12/2009 3.081,17 6/9/2013 1.990,51 7/4/2017 5.294,59 7/10/2009 3.081,17 7/8/2013 3.981,03 8/11/2011 3.533,12 6/9/2013 3.981,03 8/5/2012 3.747,93 19/6/2009 3.081,17 7/12/2015 2.232,09 5/9/2014 2.101,18 6/3/2015 4.464,17 7/4/2014 4.202,37 6/5/2011 3.531,13 8/7/2009 3.081,17 8/11/2010 3.318,42 6/12/2013 1.990,52 7/3/2017 5.294,59 7/10/2008 2.942,58 5/2/2016 4.967,72 7/12/2016 2.483,86 9/2/2009 2.942,58 10/9/2012 1.873,96 6/12/2013 3.981,03 7/12/2012 3.747,93 9/8/2010 288,42 8/6/2015 4.464,17 10/3/2011 3.531,13 10/9/2009 1.540,58 9/8/2010 0,80 7/3/2012 3.747,93 5/6/2009 3.181,79 7/1/2011 3.427,42 7/4/2009 85,21 14/10/2010 76,16 8/5/2015 4.609,95 8/11/2012 3.871,03 5/9/2014 2.169,80 5/12/2014 2.169,80 7/10/2011 3.649,17 7/7/2008 3.003,96 7/2/2012 3.871,03 8/5/2008 3.003,96 8/9/2010 3.427,42 14/10/2010 0,21 7/12/2010 3.427,42 8/9/2016 5.129,95 7/7/2014 4.339,60 7/12/2012 1.935,52 8/5/2014 4.339,60 8/5/2008 0,30 8/9/2009 1.590,89 8/6/2015 4.609,95 7/12/2015 4.609,95 5/10/2012 3.871,03 9/4/2012 3.871,03 1/9/2017 364,50 8/9/2009 3.181,79 8/11/2016 5.129,95 7/12/2010 1.713,71 7/2/2017 5.467,50 7/7/2010 3.377,15 7/10/2013 4.111,03 8/1/2010 3.181,79 7/12/2009 3.181,79 7/10/2015 4.609,95 7/3/2016 5.129,95 14/12/2016 2.564,98 7/8/2013 4.111,03 6/9/2013 4.111,03 6/1/2017 5.129,95 7/3/2017 5.467,50 7/5/2010 3.377,15 7/11/2008 3.003,96 7/8/2015 4.609,95 10/9/2012 1.935,51 7/4/2014 4.339,60 8/1/2015 4.339,60 8/9/2016 2.564,97 11/8/2008 0,30 10/3/2011 3.647,11 7/12/2011 3.649,17 7/10/2009 3.181,79 7/4/2016 5.129,95 6/7/2012 3.871,03 7/12/2012 3.871,03 8/9/2011 3.649,17 5/12/2008 3.003,96 10/10/2008 0,30 6/5/2016 5.129,95 7/11/2013 4.111,03 7/4/2017 5.467,50 6/2/2009 3.003,96 7/7/2016 5.129,95 6/8/2010 236,34 14/10/2010 3.427,42 13/6/2008 0,30 8/1/2013 3.871,03 7/7/2011 3.647,11 8/11/2010 3.427,42 8/4/2015 4.609,95 6/3/2009 3.181,79 7/7/2008 0,30 8/5/2012 3.871,03 7/2/2013 4.111,03 8/9/2011 1.824,58 7/12/2015 2.304,98 5/12/2008 1.251,65 5/4/2013 4.111,03 13/6/2008 3.003,96 7/8/2009 3.181,79 5/8/2016 5.129,95 11/8/2008 3.003,96 6/12/2013 4.111,03 5/2/2016 5.129,95 7/10/2016 5.129,95 5/5/2008 3.003,96 7/6/2016 5.129,95 8/5/2009 3.181,79 7/12/2011 1.824,59 14/12/2016 5.129,95 8/5/2017 5.467,50 6/9/2013 2.055,51 5/9/2008 1.251,65 6/1/2012 3.649,17 6/6/2014 4.339,60 6/5/2011 3.647,11 7/2/2014 4.339,60 7/10/2015 2.304,97 7/7/2015 4.609,95 7/8/2014 4.339,60 7/8/2017 5.467,50 7/8/2012 3.871,03 7/3/2013 4.111,03 8/6/2010 3.377,15 8/1/2016 4.609,95 10/9/2012 3.871,03 5/8/2011 3.647,11 7/7/2009 3.181,79 7/6/2017 5.467,50 6/3/2015 4.609,95 8/9/2011 14,42 7/3/2012 3.871,03 8/5/2013 4.111,03 9/11/2009 3.181,79 7/6/2011 3.647,11 5/2/2010 21,78 8/9/2015 4.609,95 8/1/2014 4.111,03 7/12/2009 1.590,90 5/12/2014 4.339,60 5/3/2010 3.377,15 12/3/2014 4.339,60 10/10/2008 3.003,96 6/2/2015 4.609,95 8/9/2010 1.713,71 7/4/2009 3.181,79 5/9/2008 3.003,96 7/11/2014 4.339,60 6/12/2013 2.055,52 7/7/2017 5.467,50 8/6/2012 3.871,03 7/4/2011 3.647,11 5/9/2014 4.339,60 5/5/2008 0,30 9/11/2015 4.609,95 7/2/2011 3.647,11 6/8/2010 3.416,54 5/2/2010 3.377,15 7/6/2013 4.111,03 8/4/2010 3.377,15 7/10/2014 4.339,60 8/11/2011 3.649,17 5/7/2013 4.111,03 8/1/2009 3.003,96 5/9/2008 0,65 1/8/2011 0,13 1/7/2011 0,13 1/9/2010 3.406,90 1/11/2012 0,85 3/9/2013 2.043,59 1/7/2011 3.625,28 2/5/2012 0,85 3/8/2009 3.163,33 1/4/2013 4.087,18 1/3/2010 3.357,55 1/2/2012 0,85 3/1/2011 3.406,90 3/9/2012 1.923,93 4/6/2013 4.087,18 2/5/2012 3.847,86 2/12/2010 0,61 1/9/2011 14,28 1/9/2011 1.813,66 1/10/2009 3.163,33 1/10/2013 0,03 1/8/2013 0,43 1/10/2013 4.087,18 1/6/2011 0,13 2/12/2010 1.703,45 2/8/2010 296,10 3/5/2010 3.357,55 1/9/2010 1.703,45 1/8/2012 0,85 3/10/2011 0,55 1/3/2012 0,85 1/2/2011 0,88 1/3/2013 0,12 1/11/2010 3.406,90 1/6/2010 3.357,55 6/5/2013 4.087,18 1/12/2011 1.813,66 1/3/2011 3.625,28 11/3/2014 4.314,42 1/12/2011 0,49 3/10/2011 3.627,32 1/11/2013 0,43 2/1/2014 0,15 21/10/2008 1.409,81 2/12/2013 2.043,59 1/9/2011 3.627,32 1/10/2012 3.847,86 1/7/2010 3.357,55 1/4/2011 3.625,28 1/2/2012 3.847,86 1/6/2012 3.847,86 1/9/2009 3.163,33 3/9/2013 0,44 1/3/2012 3.847,86 8/2/2013 4.086,42 1/10/2010 3.406,90 11/3/2014 0,10 2/1/2014 4.087,18 2/1/2013 3.847,86 1/11/2013 4.087,18 1/2/2010 21,78 2/7/2012 0,85 1/4/2010 3.357,55 1/10/2012 0,85 3/9/2013 4.087,18 2/12/2013 0,32 1/3/2011 0,88 4/5/2009 3.163,33 1/8/2013 4.087,18 2/4/2012 0,85 1/12/2009 3.163,33 1/11/2011 0,55 2/7/2012 3.847,86 6/1/2012 0,55 2/1/2009 3.021,04 2/3/2009 3.163,33 1/12/2009 1.581,67 1/4/2013 0,53 1/3/2013 4.086,42 1/6/2012 0,85 3/2/2014 0,04 1/6/2011 3.625,28 1/9/2011 0,83 2/5/2011 3.625,28 1/4/2009 86,07 8/2/2013 0,12 1/4/2011 0,88 1/11/2012 3.847,86 2/8/2010 3.406,90 2/2/2009 3.021,04 1/2/2011 3.625,28 1/12/2011 3.627,32 1/2/2010 3.357,55 3/12/2012 1.923,93 6/5/2013 0,53 1/9/2009 1.581,66 2/4/2012 3.847,86 4/6/2013 0,53 3/7/2013 4.087,18 1/4/2009 3.163,33 1/8/2011 3.625,28 3/7/2013 0,53 3/1/2011 0,13 2/12/2013 4.087,18 2/5/2011 0,13 1/11/2011 3.627,32 1/7/2009 3.163,33 3/12/2012 0,14 4/1/2010 3.163,33 3/11/2008 3.021,04 1/12/2008 755,26 6/1/2012 3.627,32 2/12/2010 3.406,90 3/2/2014 4.314,42 1/8/2012 3.847,86 1/6/2009 3.163,33 1/12/2008 3.021,04 3/12/2012 3.847,86 3/9/2012 3.847,86 3/11/2009 3.163,33 3/9/2012 0,92 9.2. aplicar à sra. Maria Gabriela Nogueira Gomes multa no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pela sra. Maria Gabriela Nogueira Gomes, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.5. inabilitar a sra. Maria Gabriela Nogueira Gomes para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do RITCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.